Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante/atenuante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base.

3. O procedimento adotado na dosimetria, em não realizar a compensação integral entre a circunstância judicial e a atenuante, está correto e compatível com a jurisprudência desta Corte

4. Recurso conhecido e não provido.